Tribunal: STF
Processo: HC 82213
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO QUE LEVOU AO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo o writ apresentado ao Superior
Tribunal de Justiça versado sobre progressão do regime prisional do
paciente, ao passo que o acórdão do Tribunal de Justiça Estadual
julgou questão afeta à possibilidade de comutação da pena à luz do
Decreto Presidencial nº 3.226/99, correta a decisão de não
conhecimento do pedido. Habeas corpus indeferido.